Tribunal: TJSP
Processo: 1010784-78.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Anulatória de lançamento tributário – Recurso da autora para seja majorado o pagamento de honorários advocatícios – Majoração indevida, eis que acertadamente fixada com base nos ditames do art. 85 do Código de Processo Civil - Recurso DESPROVIDO.